Tribunal: TJES
Processo: 5000937-10.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000937-10.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO SAO GABRIEL LTDA
RECORRIDO: FERNANDO FERREIRA CLAUDINO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000937-10.2020.8.08.0006

RECORRENTE: VIACAO SAO GABRIEL LTDA, FERNANDO FERREIRA CLAUDINO

RECORRIDO: FERNANDO FERREIRA CLAUDINO, VIACAO SAO GABRIEL LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FERNANDO FERREIRA CLAUDINO, ao ID 2070128 e por VIACAO SAO GABRIEL LTDA, ao ID 2070132, em face da sentença proferida pelo Juízo do
1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
de Aracruz/ES que condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

No Recurso Inominado interposto pela autora, sustenta em síntese que: (i) em sentença de piso, o juízo registrou a total culpa da empresa recorrente, ressaltando faltas de medidas de proteção e a imperícia do motorista que dirigia o ônibus; (ii) caso o motorista contratado pela Ré tivesse adotado postura compatível com a legislação de trânsito e em velocidade permitida, possivelmente o fatídico acidente poderia ter sido evitado ou, no mínimo, as consequências não teriam sido tão graves como de fato ocorreram; (iii) entretanto, o valor da indenização por dano moral foi estabelecido em patamar irrisório, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pugnando pela sua majoração.

O recurso foi tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita (ID 2070129).

No Recurso Inominado interposto pela ré, pugnou, preliminarmente: (i) o chamamento ao processo da Seguradora INVESTPREV SEGURADORA S/A. No mérito, sustentou: (ii) o acidente ocorreu em plena madrugada e chovia muito; (ii) o ônibus de propriedade da Recorrente estava dentro das normas exigidas pela ANTT, incluindo o tacógrafo. Prova disso são discos utilizados antes da ocorrência do acidente; (iii) após o fato, o ônibus ficou tombado na pista e o único foco era o socorro às vítimas. Ninguém se preocupou com o ônibus e este foi saqueado, levaram o som, o tacógrafo, duas TVs e o extintor, tudo isso em conformidade com o boletim de ocorrência registrado pela empresa; (iv) chovia muito e havia óleo na pista o que a tornou ainda mais escorregadia. Se o motorista estivesse em alta velocidade, teria, certamente saído da pista e as consequências seriam absurdamente mais graves; (v) poucas horas antes do acidente houve a troca de motorista, estando aquele que dirigia descansado e apto para o trajeto que iniciava e os dois motoristas são motoristas profissionais, conforme se observa se suas CNHs e ainda receberam treinamento específico para realizar transporte de passageiros; (vi) não há como atribuir ao motorista a responsabilidade pelo acidente, uma vez que ele tomou todas as medidas preventivas para que nada ocorresse; (vii) mesmo não dando causa ao acidente, a empresa deixou de prestar todo o auxilio necessário aos passageiros; (viii) o Recorrente foi também autor de três ações trabalhistas com o mesmo objeto, deixando de comparecer em todas elas: 0001394-78.2017.5.17.0121, 0000541-98.2019.17.5.0121 e 0000004-68.2020.17.5.0121. Embora as partes não sejam as mesmas e não são porque a Recorrente foi excluída da ação por ilegitimidade passiva, a causa é a mesma, de igual forma o motivo da condenação; (ix) pugnou pela improcedência da ação ou minoração do valor dos danos morais.

Recurso tempestivo e com preparo realizado (ID 2070134).

É o relatório, passo a decidir.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita a
o
recorrente FERNANDO FERREIRA CLAUDINO, na forma do artigo 99, §3º do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, conheço d
e ambos os
recurso
interpostos
, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
s
recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Passo ao exame da preliminar avençada pela ré.

A ré, pugnou, preliminarmente, pelo chamamento ao processo da Seguradora INVESTPREV SEGURADORA S/A.

Como se sabe, os Juizados Especiais Cíveis possuem rito próprio, regido pela Lei 9.099/95, regido pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, consoante previsão do artigo 2
o
da mencionada lei.

Por conta disso, não será admitida a intervenção de terceiros, nem de assistência, por incompatibilidade ao
procedimento
sumaríssimo dos Juizados, nos termos do artigo 10 da Lei 9.099/95.

Os Tribunais Pátrios possuem este entendimento, senão vejamos:

JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRAS DE SEGURANÇA. CULPA DA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS E ESTÉTICO COMPROVADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) IV. Quanto à intervenção de terceiros (chamamento ao processo da Seguradora), esta, nos termos do art. 10, da Lei n. 9.099/95, é vedada nos Juizados Especiais, por ser incompatível com o critério da celeridade.
(...)
(TJDFT - Acórdão 1608176, 07002581320228070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 10 DA LEI Nº 9.099/95. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA VERIFICAR OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELA AUTORA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE RECAI À RÉ DEVEDORA (ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC). VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001814-36.2018.8.16.0118 - Morretes - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 14.03.2022) (TJ-PR - RI: 00018143620188160118 Morretes 0001814-36.2018.8.16.0118 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 14/03/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2022)

Ressalto que eventual ação de regresso em face da seguradora poderá ser ajuizada, oportunidade em que a ré poderá postular eventual ressarcimento em relação a terceiros, em ação autônoma.

Nesse sentido, rejeito a preliminar.

Superada as preliminares, passo a análise do mérito recursal.

No caso dos autos, restou incontroverso que houve um acidente de trânsito no dia 02/09/2017, por vota de 01h20min, no ônibus da propriedade da ré “Viação São Gabriel”, que tombou ao tentar realizar uma curva.

Sendo assim, c
inge-se a controvérsia recursal em averiguar se estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, em caso positivo, se o
quantum
indenizatório foi fixado em patamar adequado ou merece revisão.

É incontroversa a relação consumerista
entre o
passageiro
e a empresa de transporte
,
ainda que não tenham realizado a compra das passagens, sendo consumidores por equiparação, nos moldes dos artigos 2
o
, 3
o
, e 17 do
Código de Defesa do Consumidor,

de modo que o
diploma consumerista
deve ser aplicado.

Deste modo, a controvérsia em deslinde será analisada com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), Código Civil (CC) e Constituição Federal da República (CF).

Analisando detidamente os autos e as provas colacionadas, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar, conforme passo a explicar.

D
e acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ademais, o §3º do art. 14 do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que: (i) tendo prestado o serviço o defeito inexiste ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.

Portanto, para restar configurado o dever de indenizar do fornecedor de serviços, será necessária a presença dos requisitos de conduta, dano e nexo de causalidade.

Fixadas tais premissas, cumpre aferir se as provas dos autos são suficientes para se extrair tais requisitos ensejadores do dever de indenizar.

A exordial narra que o autor e os demais passageiros que encontravam-se no ônibus, tinham sido contratados pela Monte Serrat Metalmecânica LTDA ME, para uma empresa tomadora de serviços, Paranapandema S.A, tendo sido deslocado até o estado da Bahia, para a realização da prestação dos serviços.

No retorno, na madrugada do dia 02/09/2017, por volta de 01h:20min, o ônibus de propriedade da Ré (VIAÇÃO SÃO GABRIEL) e conduzido por seu preposto, colidiu com a defesa e tombou com todos os 48 (quarenta e oito) passageiros/empregados, incluindo o Autor e levou 3 (três) pessoas a óbito.

O acidente ocorreu no km 619 da BR 101, no distrito de Mascote, em São João da Paraíso (BA).

Conforme sustentado pelo autor, o motorista não agiu com prudência, na
condução
do
ônibus, de modo que estava em alta velocidade e efetuou curvas perigosas, sem a cautela necessária. Destacou também que o veículo não possuía tacógrafo, equipamento obrigatório e o motorista não era profissional.

O Boletim de Ocorrência, nº
17068963B01,
narra o acidente da seguinte maneira:

“
Após levantamento de dados e informações (marcas na vegetação, danos e condições do veículo, condições da via e do tempo, declaração do condutor, etc.) no local do sinistro (município de Mascote/BA, Br 101, Km 619) concluímos que o condutor do veículo, ônibus, placa HDI-2781, deslocava-se em sua mão-de-direção no sentido norte-sul, quando, ao tentar perfazer curva à esquerda, perdeu o controle do veículo, colidiu com a defesa e tombou sobre a pista. Documentos anexos: 01-Informações básicas de licença de viagem e relação de passageiros; 02- Declaração de condutos”.

Após a detida análise dos autos e das provas colacionadas, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que a conduta do motorista do ônibus, que configura falha na prestação dos serviços de transporte, ocasionou-lhe os danos descritos na inicial.

Nesse sentido, tenho que houve a devida comprovação da conduta do motorista que perdeu o controle do veículo, do dano e do nexo de causalidade entre o abalo psíquico e o acidente provocado pela ré, de modo a emergir o dever de indenizar.

As fotografias colacionadas nos autos demonstram de forma clara que o tombamento do veículo ocasionou grandes avarias no veículo, inclusive, com morte de passageiros. As fotografias colacionadas nos autos demonstram de forma clara que o tombamento do veículo ocasionou grandes avarias no veículo, inclusive, com morte de passageiros. Evidente, por conseguinte, que a parte foi submetida a grande abalo moral com a ocorrência do acidente.

Ressalto que, apesar da parte ré alegar a inexistência de culpa, a modalidade da responsabilidade no caso em deslinde é objetiva, motivo pelo qual há a dispensa na prova do referido pressuposto subjetivo.

Ainda, a ré deixou de comprovar qualquer excludente da responsabilidade objetiva, quais sejam, culpa exclusiva ou fato exclusivo da vítima, culpa exclusiva de terceiro ou, ainda, que houve a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Embora narre que o local do acidente estivesse molhado e escorregadio, em decorrência das chuvas, a situação não elide a responsabilidade da empresa de transporte e do condutor do ônibus. Isto é, as chuvas impõe dever maior de cautela e diligência, tendo em vista o dever de ter uma direção defensiva, nos termos do artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Contudo, o réu não trouxe provas de que promoveu uma direção defensiva e que o acidente teria ocorrido por condições alheias ao controle do motorista.

Conforme ressaltado em voto proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerias e que merece destaque, “Condições climáticas adversas, como a precipitação de chuva em período noturno, não configuram, por si, caso fortuito na hipótese de acidente de trânsito.
Apenas geram condição de dirigibilidade adversa, mas inserta no plano de normalidade de um motorista experiente, máxime um profissional, de quem se espera maior retidão ante a possibilidade de acúmulo de água na pista.
Igualmente, a ele se impõe maior dever de cautela e segurança na condução do veículo, a fim de prevenir, com rigor, a ocorrência de sinistros” (grifos nossos) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.043953-6/004).

Para elucidar, colaciono a ementa do voto supracitado:

"APELAÇÕES CÍVEIS. DESERÇÃO. PREPARO REALIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. PARTICULAR PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM. CONSEQUÊNCIA DO ACIDENTE. TETRAPLEGIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSIONAMENTO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. LIMITE TEMPORAL DA PENSÃO. OBRIGAÇÃO VITALÍCIA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. SUBSTITUIÇÃO POR GARANTIA REAL. REQUERIMENTO EXPRESSO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 475-Q, DO CPC. SÚMULA 313, DO STJ. INAPLICABILIDADE. VALOR DA GARANTIA. DISCRIONARIEDADE DO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 20, § 3º DO CPC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- Regular o preparo que, ademais de certificado pelo setor responsável, resta comprovado pela juntada da guia e respectivo comprovante de pagamento.

- Em se tratando de empresa prestadora de serviço público de transporte, dispensável a demonstração de culpa. Todavia, incumbe ao Autor comprovar a prática de ato ilícito da concessionária, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido.

- Condições climáticas adversas, como a precipitação de chuva em período noturno, não configuram, por si, caso fortuito na hipótese de acidente de trânsito. Ao contrário, impõem aos motoristas maior dever de cautela e segurança na condução do veículo, a fim de prevenir, com maior rigor, a ocorrência de sinistros.

- O acidente de trânsito que causa tetraplegia à vítima origina dor moral imensurável, eis que o evento altera, completa e definitivamente, todos o s aspectos de sua vida. Neste contexto, impõe-se indenização compensatória robusta - ainda que nenhum valor restaure o status quo ante -, a atender a tripla finalidade do instituto (compensatória, punitiva e desestimulatória).

- As indenizações fixadas em caso de morte de ente querido não servem de parâmetro para a condenação relativa ao ilícito causador de tetraplegia. Danos distintos, com consequências incomparáveis, ensejam tratamento igualmente distinto.

- A pensão vitalícia decorrente da prática de ilícito civil tem por objetivo ressarcir a vítima das despesas de ordem econômica e compensá-la pelo dano sofrido. Nestes termos, é verba distinta da de aposentadoria - ainda que derivadas ambas do mesmo fato -, sendo possível a cumulação. Precedentes do STJ.

- Não se impõe limite temporal ao pagamento de pensão, quando esta se direciona à própria vítima do ilícito, e não a seus descendentes, considerada a perda total e definitiva de capacidade laborativa. Em casos tais, a obrigação é vitalícia.

- É faculdade do juízo determinar a constituição de capital para garantir o pagamento de pensão. Igualmente, também é faculdade do Juízo determinar a substituição do capital pela inclusão do beneficiário em folha de pagamento, ou, a pedido do devedor, pela prestação de fiança bancária ou de garantia real.

- Inaplicável a Súmula 313 do STJ, cujo enunciado foi formulado à luz do art. 602, do CPC, revogado pela Lei n. 11.232/2005. A novel legislação (art. 475-Q CPC) é clara e expressa ao facultar ao Juízo a determinação para constituição de capital. Igualmente, também é cristalina quanto à faculdade de substituir a constituição de capital pela inclusão do beneficiário em folha de pagamento ou, a pedido do devedor, pela prestação de fiança bancária ou de garantia real. Neste contexto, não se aplica o entendimento jurisprudencial anterior, em vista de lei que lhe é posterior e dissonante.

- O valor da garantia real não corresponde, necessariamente, à integralidade do pensio

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.043953-6/004, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2016, publicação da súmula em 15/04/2016)".

Nesse sentido,
tenho que houve a devida comprovação da conduta
dos requisitos para que haja a responsabilidade civil da ré.

Acerca dos danos morais e de acordo com Cavalieri Filho (Programa de responsabilidade civil – 8ed. - São Paulo: Atlas, 2008. p.85), “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causa

Demonstra-se, portanto, que houve um forte abalo psíquico em vivenciar o acidente. Embora o autor tenha sofrido apenas lesões leves, não é possível olvidar que o acidente o abalou psicologicamente, principalmente por ter presenciado a morte de colegas de profissão que também estavam no veículo.

No que pertine ao
quantum
, resta apurar se os valores foram adequados ou devem ser revisados – seja para majorar, conforme postulado pelo autor, seja para minorar, conforme postulado pelo réu.

Segundo a orientação doutrinária e jurisprudencial, este tem a mesma finalidade de compensar a sensação de dor da vítima e, ao mesmo tempo, produzir no causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.

É cada vez mais crescente na jurisprudência a aplicação da função pedagógica na responsabilidade civil em sede de tutela individual, em especial no dano moral, quando se observa a prática reiterada de conduta ilegal.

A condenação com o viés punitivo e pedagógico reflete no patrimônio do ofensor como um fator de desestímulo à prática de novas ofensas, de maneira que no futuro querelas desta natureza sejam solucionadas na via administrativa, o que desafogará, por conseguinte, a máquina judiciária que, hodiernamente, é movimentada em demasia por demandas passíveis de serem satisfatoriamente solucionadas por outros meios.

O STJ, sabiamente, tem se posicionado no sentido da aplicação da teoria do desestímulo, ao determinar que a indenização leve em conta, também, a função pedagógica. Vejamos excerto extraído do REsp 965500/ES:

“O valor fixado pra o dano moral está dentro dos parâmetros legais, pois há equidade e razoabalidade no quantum fixado. A boa doutrina vem conferindo a esse valor um caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório em relação à vítima.”

Q
uanto ao método bifásico, adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, num primeiro momento é analisado o valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado e com base em precedentes que apreciaram casos semelhantes, e no segundo momento, são analisadas as circunstâncias do caso para fixação definitiva do valor da indenização.

Partindo dessas premissas
, entendo que
o
quantum
fixado se adequa aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e é capaz, também, de alcançar o caráter pedagógico da condenação.

Do exposto,
CONHEÇO
D
O RECURSO
e nego-lhes provimento,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente
FERNANDO FERREIRA CLAUDINO e VIACAO SAO GABRIEL LTDA
ao pagamento de custas
pro rata
e honorários advocatícios que arbitro em
1
0%
(
dez
por cento)
do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

A condenação de sucumbência em face de
FERNANDO FERREIRA CLAUDINO
,
fica
sob condição suspensiva de exigibilidade,
em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita

(art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Condenar o recorrente
FERNANDO FERREIRA CLAUDINO e VIACAO SAO GABRIEL LTDA
ao pagamento de custas
pro rata
e honorários advocatícios arbitrados em
1
0%
(
dez
por cento)
do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
A condenação de sucumbência em face de
FERNANDO FERREIRA CLAUDINO
,
fica sob condição suspensiva de exigibilidade,
em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
(art. 98, §3º do CPC).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.